Tribunal: STJ
Processo: 1075170-88.2019.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2793215 - SP (2024/0417817-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
ADVOGADOS
: CÁSSIO ROBERTO SIQUEIRA DOS SANTOS - SP225408
PRISCILLA DE HELD MENA BARRETO SILVEIRA -
SP154087
GUSTAVO HENRIQUE FILIPINI - SP276420
LETICIA LUCAS GOMES - SP441240
BEATRIZ DA SILVA QUARESMA SOARES - SP462983
AGRAVADO
: NEXANS BRASIL S/A
ADVOGADOS
: ROSA MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA DE CASTRO -
RJ097024
CARLOS ADOLFO TEIXEIRA DUARTE - RJ050749
MARCIA IVY PEREIRA PRATA - RJ154097
BRUNA DE CARVALHO SOUZA COELHO - RJ244934
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE
COBRANÇA. SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ. SÚMULAS N. 282 E 356
DO STF. ARTS. 4o E 6o DO DECRETO-LEI No 4.048/42; 3o DO
DECRETO-LEI No 4.936/42; 3o DO DECRETO-LEI No 6.246/44; 10 E
369 DO CPC; 396, IV, INSTRUÇÃO NORMATIVA RFRB No 971
/2009. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de cobrança. Na sentença o
pedido foi julgado parcialmente procedente. No Tribunal
, a sentença
a quo
foi reformada em parte para reconhecer a ocorrência da decadência para
constituição das contribuições relativas a competência de 07/2011 a 12
/2011. No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno
interposto contra decisão que julgou pelo conhecimento do agravo
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo e não
conheceu do recurso especial.
II - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem
analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e
provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
Documento eletrônico VDA47635466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/05/2025 16:05:38
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 6a9d9ecb-2615-41ba-8484-1c0d40981233

III - Relativamente às demais alegações de violação (artigos 4o e
6o do Decreto-lei no 4.048/42; 3o do Decreto-lei no 4.936/42; 3o do Decreto-
lei no 6.246/44; 10 e 369 do Código de Processo Civil; 396, IV, Instrução
Normativa RFRB no 971/2009), esta Corte somente pode conhecer da
matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o
prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da
Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do
STF.
IV - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
15/05/2025
21/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA47635466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/05/2025 16:05:38
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 6a9d9ecb-2615-41ba-8484-1c0d40981233

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2793215 - SP (2024/0417817-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
ADVOGADOS
: CÁSSIO ROBERTO SIQUEIRA DOS SANTOS - SP225408
PRISCILLA DE HELD MENA BARRETO SILVEIRA -
SP154087
GUSTAVO HENRIQUE FILIPINI - SP276420
LETICIA LUCAS GOMES - SP441240
BEATRIZ DA SILVA QUARESMA SOARES - SP462983
AGRAVADO
: NEXANS BRASIL S/A
ADVOGADOS
: ROSA MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA DE CASTRO -
RJ097024
CARLOS ADOLFO TEIXEIRA DUARTE - RJ050749
MARCIA IVY PEREIRA PRATA - RJ154097
BRUNA DE CARVALHO SOUZA COELHO - RJ244934
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE
COBRANÇA. SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ. SÚMULAS N. 282 E 356
DO STF. ARTS. 4o E 6o DO DECRETO-LEI No 4.048/42; 3o DO
DECRETO-LEI No 4.936/42; 3o DO DECRETO-LEI No 6.246/44; 10 E
369 DO CPC; 396, IV, INSTRUÇÃO NORMATIVA RFRB No 971
/2009. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de cobrança. Na sentença o
pedido foi julgado parcialmente procedente. No Tribunal
, a sentença
a quo
foi reformada em parte para reconhecer a ocorrência da decadência para
constituição das contribuições relativas a competência de 07/2011 a 12
/2011. No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno
interposto contra decisão que julgou pelo conhecimento do agravo
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo e não
conheceu do recurso especial.
II - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem
analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e
provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
Documento eletrônico VDA47129866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 29/04/2025 14:18:52
Código de Controle do Documento: 9f477e0c-c31e-483f-80f6-0bee8f273eec

III - Relativamente às demais alegações de violação (artigos 4o e
6o do Decreto-lei no 4.048/42; 3o do Decreto-lei no 4.936/42; 3o do Decreto-
lei no 6.246/44; 10 e 369 do Código de Processo Civil; 396, IV, Instrução
Normativa RFRB no 971/2009), esta Corte somente pode conhecer da
matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o
prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da
Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do
STF.
IV - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Na origem, trata-se de ação de cobrança. Na sentença o pedido foi
julgado parcialmente procedente. No Tribunal
, a sentença foi reformada em parte
a quo
para reconhecer a ocorrência da decadência para constituição das contribuições relativas
a competência de 07/2011 a 12/2011. No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo
interno interposto contra decisão que julgou pelo conhecimento do agravo relativamente
à matéria que não se enquadra em tema repetitivo e não conheceu do recurso especial.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos
do art. 253, parágrafo único, II, , do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
a
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do
recurso especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:

[...]
A decisão ora agravada, não conheceu do Agravo em Recurso Especial, em síntese,
por entender que o Agravo não impugnou específica e adequadamente os fundamentos da
decisão agravada qual sejam: (i) a ausência de afronta a dispositivo legal, (ii) incidência da
Súmula 7 do STJ.
[...]

Documento eletrônico VDA47129866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 29/04/2025 14:18:52
Código de Controle do Documento: 9f477e0c-c31e-483f-80f6-0bee8f273eec

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
O recurso especial não deve ser conhecido.
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:

O STJ decidiu no sentido de que não cabe aplicação da limi- tação das contribuições a
vinte salários-mínimos, tese fundada na regra do art. 4o, par. único, da Lei no 6.950/1981,
uma vez que esse teto não se aplica à con- tribuição do SENAI (Primeira Turma, E Dcl no
AG Int no R Esp 1570980/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, D Je
).
18/09/2020
Não se trata de contribuição parafiscal arrecadada por conta de terceiros, da qual trata
a regra do art. 4o, par. único, pois, de acordo com o art. 10 do Decreto Federal no 60.466/67,
a contribuição de que se está cui- dando é recolhida diretamente ao SENAI , serviço social
autônomo a quem compete a fiscalização do recolhimento da contribuição parafiscal;
descabida a afetação do recurso ao Tema 1079/STJ, que trata da questão à base de cálculo
da contribuição parafiscal arrecadada por conta de terceiros. Há precedentes deste E.
Tribunal de Justiça, nesse sentido:
[...]
Quanto ao pedido de aplicação do art. 86, par. único, do CPC, o recurso não merece
provimento isto porque, conforme decidiu o C. STJ: “A sucumbência que autoriza a
condenação do vencido pelas despesas e ho - norários advocatícios quando o outro litigante
decai de parte mínima do pedido é aquela que se apresenta irrelevante, tanto do ponto de
vista jurí - dico quanto do ponto de vista econômico” (R Esp n. 278.197/RJ, relatora
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJ de
, p.
19/12/2000
18/6/2001
151). No caso em exame, embora o valor da condenação tenha sido reduzido, ainda existem
contribuições a serem recolhidas.

Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
Documento eletrônico VDA47129866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 29/04/2025 14:18:52
Código de Controle do Documento: 9f477e0c-c31e-483f-80f6-0bee8f273eec

que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação (artigos 4o e 6o do Decreto-lei
no 4.048/42; 3o do Decreto-lei no 4.936/42; 3o do Decreto-lei no 6.246/44; 10 e 369 do
Código de Processo Civil; 396, IV, Instrução Normativa RFRB no 971/2009), esta Corte
somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente
o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do
recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da
Súmula do STF.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47129866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 29/04/2025 14:18:52
Código de Controle do Documento: 9f477e0c-c31e-483f-80f6-0bee8f273eec

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.793.215 / SP
Número Registro: 2024/0417817-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10751708820198260100 107517088201982601002
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
ADVOGADOS : CÁSSIO ROBERTO SIQUEIRA DOS SANTOS - SP225408
PRISCILLA DE HELD MENA BARRETO SILVEIRA - SP154087
GUSTAVO HENRIQUE FILIPINI - SP276420
LETICIA LUCAS GOMES - SP441240
BEATRIZ DA SILVA QUARESMA SOARES - SP462983
AGRAVADO
: NEXANS BRASIL S/A
ADVOGADOS : ROSA MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA DE CASTRO -
RJ097024
CARLOS ADOLFO TEIXEIRA DUARTE - RJ050749
MARCIA IVY PEREIRA PRATA - RJ154097
BRUNA DE CARVALHO SOUZA COELHO - RJ244934
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
CORPORATIVAS - CONTRIBUIÇÕES PARA O SEBRAE, SESC, SENAC,
SENAI E OUTROS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
Documento eletrônico VDA47634669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:31:36
Código de Controle do Documento: 02bd0523-7002-4ccb-af45-ec07a9e3d3cf

ADVOGADOS : CÁSSIO ROBERTO SIQUEIRA DOS SANTOS - SP225408
PRISCILLA DE HELD MENA BARRETO SILVEIRA - SP154087
GUSTAVO HENRIQUE FILIPINI - SP276420
LETICIA LUCAS GOMES - SP441240
BEATRIZ DA SILVA QUARESMA SOARES - SP462983
AGRAVADO
: NEXANS BRASIL S/A
ADVOGADOS : ROSA MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA DE CASTRO -
RJ097024
CARLOS ADOLFO TEIXEIRA DUARTE - RJ050749
MARCIA IVY PEREIRA PRATA - RJ154097
BRUNA DE CARVALHO SOUZA COELHO - RJ244934
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
15/05/2025
21/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47634669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:31:36
Código de Controle do Documento: 02bd0523-7002-4ccb-af45-ec07a9e3d3cf